Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724940-86.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: TERESA CRISTINA REIS DE SA APELADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAGAMENTO IPTU. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recorrente pede a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, sob o argumento principal, de que essa questão não foi abrangida na sentença que homologou acordo entre as partes em outro processo
2. A inversão do ônus da prova não deve ser deferida quando não tem nenhuma utilidade para o deslinde da controvérsia.
3. As questões que estão acobertadas pela coisa julgada material não podem ser reexaminadas novamente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
4. A indenização por lucros cessantes exige que a parte demonstre que, efetivamente, em determinado período, ficou sem auferir renda em decorrência de ato ilícito praticado por terceiro. Quando ao pedido de pagamento do IPTU, durante o período em que esteve fora do imóvel, como destacou a magistrada sentenciante, trata-se de um tributo decorrente da propriedade do imóvel, independentemente de este bem estar ou não alugado a terceiro.

5. Recurso desprovido